Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ SEM NEXO COM OS FATOS DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO EM CASO DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Raquel Daniel Dias Germano contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para a Comarca de Conceição do Tabapuã - SP, domicílio da autora, em ação de danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito. A agravante sustentou a possibilidade de escolha do foro de Brasília/DF, por ser a sede da instituição financeira ré, e postulou a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do recurso, bem como, no mérito, a sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em definir se é legítima a escolha, pelo consumidor, do foro da sede da empresa ré, mesmo quando ausente nexo entre o local escolhido e os fatos que originaram a demanda, bem como se, diante dessa circunstância, pode o juiz reconhecer, de ofício, a incompetência relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, III, “a”, do CPC permite a escolha do foro da sede da pessoa jurídica demandada; contudo, essa prerrogativa não é absoluta e deve observar a existência de nexo entre a localidade e os fatos discutidos.
4. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de optar pelo foro de seu domicílio, mas não impede a escolha do foro da sede da empresa, desde que haja relação concreta entre o objeto litigioso e o local escolhido.
5. O art. 53, III, “b”, do CPC e o art. 75, §1o, do CC estabelecem que, em ações fundadas em obrigações, deve-se privilegiar o foro da agência ou estabelecimento responsável pela contratação, exigindo-se conexão objetiva entre o foro eleito e o negócio jurídico.
6. A ausência de qualquer elemento nos autos que vincule os fatos da demanda ao foro escolhido evidencia a aleatoriedade da opção, justificando o reconhecimento de ofício da incompetência, conforme entendimento recente do TJDFT que relativiza a Súmula 33 do STJ.
7. O trâmite eletrônico do processo não afasta a necessidade de observância das regras legais de competência territorial, que visam impedir escolhas forenses sem fundamento objetivo.
8. A decisão agravada, ao determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio do autor, observou corretamente os critérios legais, não havendo fundamento para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O consumidor pode optar pelo foro de seu domicílio ou da sede da empresa, desde que haja nexo entre o local escolhido e os fatos da demanda.
2. A ausência de conexão objetiva entre o foro eleito e a controvérsia justifica o reconhecimento, de ofício, da incompetência relativa, mesmo diante da regra geral que veda tal iniciativa.
3. O trâmite eletrônico do processo não afasta a necessidade de observância das normas legais de competência territorial.